Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002199-42.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da decisão de Id. 55914453, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e mantive hígida a sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela empresa Companhia de Seguros Aliança do Brasil e, de conseguinte, majorei os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa.
A Embargante alega erro material na decisão, haja vista que na sentença os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação; contudo, ao majorá-los, houve equívoco ao constar que a verba fora fixada sobre o valor atualizado da causa.
É o relatório.
DECIDO.
O Recurso comporta provimento, eis que o erro material na decisão que negou provimento ao Apelo é evidente.
Na sentença a Juíza singular fixou os honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) do valor da condenação (Pág. 5, Id. 54526021); todavia, por equívoco, na decisão embargada constou sua majoração para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (Pág. 12, Id. 55914453).
Portanto, a fim de extinguir a mácula da decisão que desproveu o recurso de apelação esclareço o erro material e consigno que onde se lê:
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios pra 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Lê-se:
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios pra 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração e retifico o equívoco material constante no Id. 55914453.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora